Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-71.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012077-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERMENEGILDO DE SIQUEIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 12.215.129/0001-04 (APELADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), ANA PAULA PINHEIRO DE BRITTO BORGHI MIRANDA - CPF: 280.521.558-35 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0023-83 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIA – CONTRATAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – CULPA INDICADA AO CONTRATANTE – DIREITO DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 11, §5º, DA LEI N. 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

Demonstrado nos autos que a demora na entrega do produto se deu por culpa do contratante, deve incidir ao caso a regra o art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007 a qual disciplina o valor em reais a ser cobrado por tonelada/hora para os casos de acima de 5 (cinco) horas.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1012077-71.2019.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. –
Id-208815481 e por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. –
Id-208815484, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-208815473, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
n. 1012077-71.2019.8.11.0003, ajuizada por
HRMENEGILDO DE SUQUEIRA – TRANSPORTES – ME
, concluiu por
julgar procedente a demanda para o fim de condenar ao pagamento pelas rés da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento;

Ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação.

A primeira
Apelante – Gravilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
., alega que não restou comprovado nos autos que o Apelado/Autor teria permanecido com a carga à espera pelo período indicado, assim como nenhum dos documentos demonstram o alegado descarregamento final em 24/10/2019.

Afirma que a Lei 11.442/2007 é clara no sentido de que a cobrança, em caso de atraso na espera para entregar a carga é contada a partir da chegada ao endereço do local de entrega dela, o que não foi realizado pelo Apelante, de modo que a sentença deve ser reformada.

Sustenta ainda que a sentença teria sido omissa por não apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da Apelante, já que não firmou qualquer tipo de contrato com o Apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso parar o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Denota-se ainda dos autos o recurso de apelação trazido por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.,
no qual se insurge contra a sentença ao argumento de que sequer se observou as premissas contidas na defesa, muito menos as provas trazidas pela Apelante, de modo que se limitou a dispor que os documentos ancorados aos autos pelas empresas rés, não se prestam a mitigar o valor estipulado no § 5º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Alega que a Apelada agiu em estrita má-fé negocial, visando a obtenção de enriquecimento ilícito, haja vista que busca o recebimento de valor astronômico, computando horas que sequer deveriam ser computadas no cálculo, haja vista que a Apelada recebera por 03 (três) viagens.

Assevera que a Apelante adimpliu pelos serviços de frete, sendo certo que não é devida a estadia conforme pleiteado pela Apelada e julgado procedente pelo Juízo
a quo
.

Ressalta que não há qualquer amparo legal que determine o pagamento de Estadia, inclusive e principalmente no que se refere ao tempo do percurso do veículo. Por tal serviço é realizado o pagamento do Frete.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pela manutenção da sentença com o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

A
Apelante – Gravilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
., pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não firmou qualquer tipo de contrato com o Apelado, sendo pessoa sem qualquer vínculo jurídico.

Assevera que o único vínculo da Apelante é com a transportadora –
Granlider Transportes e Agenciamento de Cargos Ltda.,
não havendo qualquer vínculo com o autor e a ora Apelante.

Todavia, a insurgência não merece amparo.

Isso porquê, analisando detidamente o caso em apreço, tem-se claramente demonstrado a responsabilidade solidária da Apelante, máxime quanto as obrigações relacionadas ao contrato/frete.

Outrossim, a Apelante consta como remetente/destinatária/tomadora do serviço, sendo titular da relação jurídica em debate nos autos. Logo, legitimidade a figurar no polo passivo da demanda em discussão.

Sobre o caso, a Lei 11.442/07, a qual regula o transporte rodoviário, resta estabelecido em seu art. 5º-A, §2º, sobre a responsabilidade solidária do contratante e do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como do cossignatário e do proprietário da carga.

Sobre o caso trago a jurisprudência abaixo colacionada,
verbis:

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEGITIMIDADE PASSIVA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO NO DESEMBARQUE - CULPA DOS MOTORISTAS - ESTADIA - VALOR - ACORDO VÁLIDO - ÔNUS DA PROVA. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Nos contratos de transporte rodoviário de carga, o contratante e subcontratante, bem como o dono da mercadoria, são solidariamente responsáveis pelo valor do frete, nos termos do art. o art. 5º-A, § 2º, da lei 11.442/2007. [...]”
(TJ-MG - AC: 10512120037472002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020).

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. [...] PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE/TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. SUBCONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGA. PRELIMINAR REJEITADA. § 2º DO ART. 5º DA LEI N. 11.442/07 QUE REVÊ SOLIDARIEDADE ENTRE A TOMADORA E A SUBCONTRATANTE NO TOCANTE AO PAGAMENTO DO FRETE, NO QUAL SE INCLUI DESPESAS COM TEMPO DE ESPERA EXCEDENTE. [...].”
(TJ-PR - RI: 00234154120178160019 PR 0023415-41.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Luís Mauro Lindenmeyer Eche, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2019) [suprimi]

É certo ainda, que a alegação de ilegitimidade fora enfrentada pelo Juízo singular, quando do saneamento do processo (Id-

208815410), oportunidade aquele em que concluiu o magistrado pelo não acolhimento da preliminar arguida, todavia, na oportunidade não houve recurso da parte quanto a referida de decisão.

Logo, contrário do que afirma a Apelante, ao caso não se importa a inexistência de contratação direta, havendo solidariedade entre as empresas envolvidas e que faz parte da cadeia produtiva, cabendo a mesma a faculdade de eventual ação de regresso em face do subcontratante do serviço.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante -
Granlider Transportes e Agenciamento de Cargos Ltda.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA
, concluiu por
julgar procedente a demanda para o fim de condenar ao pagamento pelas rés da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento;

Ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação.

Inicialmente, cumpri ressaltar que tendo em vista a similitude entre as matérias trazidas em ambas as apelação, passo a análise conjunta dos apelos.

Entendamos o caso.

A Autora/Apelada é proprietária do veículo trator Volvo/FH 460 6x2T, ano/modelo 2013, placas OUI 6715, carreta semirreboque SR. Randon SR. CA, ano/modelo 2014/2015, com sete eixos e capacidade para 37 toneladas, e foi contratada para transportar uma carga de milho em grãos de Canarana/MT até Uberaba/MG e depois de Uberaba/MG a Santos/SP.

O carregamento foi realizado em 20/09/2019, tendo o motorista seguido viagem até o primeiro destino, qual seja, Uberaba/MG. Todavia, a mercadoria foi recusada pela destinatária, por apresentar-se fora dos padrões de qualidade exigidos pela empresa.

Diante da recusa da primeira destinatária, a transportadora, então, pagou novo frete no valor de R$ 6.038,40 (seis mil, trinta e oito reais e quarenta centavos), para que o motorista fosse de Uberaba/MG ao porto de Santos/SP, emitindo carta de correção da nota fiscal e conhecimento de transporte emitidos anteriormente, a fim de que o novo transporte fosse realizado.

O motorista da Autora/Apelada, no entanto, chegou ao Porto de Santos no dia 22/09/2019, às 03h09min, mas não pode descarregar a mercadoria porque sua entrada no porto não havia sido agendada pela transportadora.

Diante da impossibilidade de descarregamento também no Porto de Santos/SP, em 04/10/2019, a transportadora solicitou que o motorista da autora fosse para Araguari/MG fazer nova entrega, mas se recusa a emitir quaisquer documentos fiscais que possibilitem o motorista de realizar a viagem.

Diante ao descumprimento da transportadora de sua obrigação de emitir novo conhecimento de transporte que possibilite a realização do frete, tendo em vista ser documento fiscal indispensável para o transporte de mercadoria interestadual, o veículo da Autora/Apelada ficou parado em um pátio de posto desde o dia 22/09/2019, sem a possibilidade de seguir viagem, em razão do risco iminente de ser parado em fiscalização de fronteira, ter o caminhão e a carga apreendidos e ser pessoalmente responsabilizado.

Que, após mais de 30 (trinta) dias aguardando em Santos-SP, sem que qualquer solução tivesse sido dada, em razão da negativa da transportadora em emitir o documento solicitado e, para poder desocupar o veículo, a autora e a corré (Rodolíder) assinaram, em 24/10/2019, contrato de prestação de serviços de transporte, a fim de que a mercadoria fosse levada de volta à Araguari-MG, tendo assumido a corré qualquer responsabilidade por eventual autuação fiscal; que, após assinado o contrato e resguardada eventual responsabilização da autora por eventual autuação fiscal, em 24/10/2019, depois de 782h51min (setecentos e oitenta e duas horas e cinquenta e um minutos) de espera, a autora finalmente pode seguir viagem a Araguari-MG, onde a mercadoria fora descarregada.

Pois bem.

O ponto nevrálgico do caso em apreço é justamente o que fez o magistrado singular, aferir se o Autor/Apelado tem direito ao pagamento pelas estadias ocasionadas pelas Apelantes na demora na entrega da mercadoria que fora contratado a proceder ao transporte.

A obrigatoriedade que embasa o pleito do Apelante encontra-se amparo no art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007, a qual disciplina sobre as verbas denominadas ‘estadias’,
verbis:

“Art. 11 – O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

[...]

§ 5º - O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)”

Registra-se assim que a norma supramencionada deixa de forma muito clara que o prejuízo sofrido na demora no desembarque a mercadoria transportada, no caso de atraso por mais de cinco horas, tem o transportador o direito ao recebimento do valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, sendo referido valor taxativo fixado em Lei, não comportando sua redução.

A previsão legal visa impedir que as empresas demorem demasiadamente para tomar as providências necessárias que lhes competem para o início do frete.

A contratação do frete restou comprovada nos autos.

Os comprovantes de recusa no recebimento das mercadorias restaram devidamente comprovados nos autos pela Apelada, prova essa em que as Apelantes não lograram êxito em sua desconstituição.

Logo, o longo período de tempo em que a Apelada manteve o seu veículo a disposição das Apelantes no aguardo da descarga/devolução da mercadoria que se propôs a transportar também restou comprovado nos autos, evidenciando nos autos que a carga somente fora recebida no dia 18/04/2019.

Diante dessa situação, resta claro nos autos o prejuízo sofrido pela Apelada, posto que a demora na entrega não se deu por sua culpa e sim pelo fato de ter que ficar a disposição das Apelantes até o desembarque total da mercadoria transportada, perdendo com isso tempo e dinheiro já que o caminhão ficou parado por vários dias nas dependências da destinatária (Porto de Santos-SP) a espera de uma solução pelos contratantes.

Como no caso em comento, que a deliberação sobre os documentos fiscais e assinatura de um contrato que preservasse a Apelada demorou quase um mês para acontecer, obrigando que o seu motorista permanecesse guardando, zelando e vigiando tanto a mercadoria, quanto o veículo, por quase 30 dias.

Assim, comprovado o

descumprimento da legislação que disciplina o transporte rodoviário de cargas pelas Apelantes, o que enseja em prejuízos à parte Apelada, além do cerceamento aos valores que teria direito em virtude da espera superior ao disposto na legislação vigente, de forma que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024